Tribunal: STF
Processo: RE 265717
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO-
CONHECIMENTO DO RECURSO.
1.      Não se conhece do recurso extraordinário no caso em que as
questões constitucionais nele suscitadas não foram argüidas em
momento procedimentalmente adequado. Precedente.
2.      Mérito da controvérsia. Impossibilidade. O exame da questão
pressupõe que tenha sido ultrapassada a fase processual de
conhecimento do recurso extraordinário.
Agravo regimental não provido.